Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓPIA DE CARTÃO. FRAUDE.
I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos caudados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização de cartão de crédito copiado, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.
II – Apelação desprovida.